Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a(s) parte(s) embargada(s) para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora